Tribunal: TJBA
Processo: 8008984-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008984-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO:
RENER PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

VITOR BAPTISTA ROCHA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
–
LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A AÇÃO
DE COBRANÇA

8103071-87.2025.8.05.0001 –

INEXISTÊNCIA – AÇÃO QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO COM FORÇA MA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS
–
EMBARGOS
REJEITADOS

1. Cuida-se de embargos de declaração em Mandado de Segurança que concedeu a ordem “
...
para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante em receber em seus proventos a parcela CET ou GCET de acordo com o percentual previsto para a patente de 1º Tenente, hoje no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) com pagamento das diferenças existentes desde a impetração, cujos valores devem ser corrigidos
pelo IPCA-E, com juros pela caderneta de poupança
até 08/12/2021 e
com correção
na forma estabelecida pela EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021.
F
icam ressalvados v
alores já percebidos, devem ser abatidos no momento dos cálculos.
”.

2.
No que se refere a litispendência com
a ação
de cobrança em rito comum

de número

8103071-87.2025.8.05.0001
,
cuida-se de mera ação de cobrança em relação à segurança deferida justamente nestes autos, conforme autoriza o STF por estar a ação mandamental limitada a cobrança apenas de valores devidos a partir da impetração.

3.
Possíveis questões referentes ao momento da execução dos valores anteriores a impetração, necessidade de liquidação e inexistência de coisa julgada da ação mandamental devem ser levadas aos Juízo da ação de cobrança.

4.
ado outro, não se pode dizer que haja má-fé do Estado nos aclaratórios sendo fruto, por certo, do
excesso de trabalho que povoa a Douta Procuradoria Geral do Estado.

5
.
Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

6. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008984-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RENER PEREIRA DOS SANTOS
e como apelada
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

o
s embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Maio de 2025.